Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742108-28.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O recurso encartado no ID 60073184, nominado de embargos de declaração pelo recorrente, ostenta evidente natureza de agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, para complementar ou alterar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias, e viabilizar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador